Tribunal: TJMT
Processo: 1035473-13.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035473-13.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro de Procedimento, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), GALLI & GALLI LTDA - CNPJ: 05.140.125/0001-30 (EMBARGADO), PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 07.253.302/0001-10 (EMBARGANTE), AVELINO TAVARES JUNIOR - CPF: 208.415.581-91 (ADVOGADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob alegação de omissão e contradição na decisão, posto que não teria analisado integralmente as teses apresentada nas contrarrazões.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscussão do mérito da causa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou detidamente as questões trazidas, não havendo falar em omissão, ou contradição na decisão.

O prequestionamento da matéria encontra-se satisfeito, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária nova manifestação sobre dispositivos já analisados na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2048853/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 29.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto pela
Podium Distribuidora de Petróleo Ltda
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Inconformada, a embargante alega, em apertada síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, ante a ausência de manifestação acerca dos elementos coligidos na contraminuta apresentada no id. 265734786, bem como, dos autos de primeira instância, que acabam por consubstanciar omissão e contradição com os próprios autos e decisões anteriormente proferidas por este Egrégio Tribunal, assim como, com a legislação vigente, configurando ainda negativa de vigência aos artigos 77, 489, IV, e 774, todos do CPC.

Segue sustentando que resta nítida a conduta da Agravante, ora Embargada, em buscar retardar a justiça com o claro objetivo de esquivar-se de suas obrigações e impedir a satisfação do crédito da Exequente, sendo inequívoco o acerto do juízo de origem e a efetiva verificação da fraude a execução e ato atentatório a dignidade da justiça, quando o Executado vem se opondo maliciosamente à execução, empregando meios ardis e artificiosos, razão pela qual a decisão originaria deve ser mantida incólume.

Diante disso, pleiteia o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, sanando os vícios apontados.

A embargada apresentou contraminuta no id. 274649881, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à omissão ou contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso e nas contrarrazões, foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“(...) Na origem, Cinge-se dos autos que a Podium Distribuidora de Petróleo Ltda. moveu ação de execução de título extrajudicial em face de Galli & Galli Ltda. e outros, visando o recebimento do seu credito no valor de R$ 109.456,53 (cento e nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos), oriundo das notas fiscais provenientes da venda de petróleo e seus derivados.

Devidamente citada a executada apresentou exceção de pré-executividade arguindo a sua ilegitimidade passiva ad causam e a inexistência do débito cobrado no feito executivo, uma vez que não teria adquirido o produto descrito na inicial, apontando que foi adquirido pela empresa Auto Posto Galli Ltda., localizada no mesmo endereço da agravante, sob a alegação de arrendamento do comércio para a citada empresa.

O pleito foi indeferido pelo Magistrado a quo. Desta decisão, os executados manejaram Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017305-02.2020.8.11.0000, tendo sido desprovido por esta Câmara, ante a necessidade de dilação probatória, consoante a ementa que ora transcrevo, verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inobstante seja possível a arguição de ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade, seu acolhimento condiciona-se à demonstração, indene de dúvidas, sem necessidade de dilação probatória. (id. 59564485 - Pág. 2 – autos de origem)

Em continuidade ao trâmite, o processo executivo teve diversos desdobramentos, inclusive com penhora nos autos, consoante se vê do trecho da decisão recorrida, “Em id. 135369001 por intermédio de oficial de justiça foram penhorados os rendimentos locatícios, do srº Cleber Grenoud o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), do srº Adailton Alves o valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), da empresa Restaurante do Gaúcho o valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), da empresa Lava Car o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), da empresa Nalber Stuchi o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e do srº Alessandro Luiz Krothler o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)” (id. 230465189 - Pág. 3)

No id. 136480572 – autos de origem, houve a habilitação do advogado Felipe Bedin Biasotto, pela empresa Galli & Galli, sendo postulado a nulidade da citação do executado - representante da referida empresa, o que foi devidamente impugnado pelo exequente no id. 139859450, rechaçando também o pleito de desconsideração da personalidade jurídica.

Em seguida, a Magistrada de origem proferiu decisão, reconhecendo a validade da citação feita na pessoa do administrador da empresa executada, bem como reconheceu ex officio a nulidade do negócio jurídico e a ilegitimidade passiva da empresa GALLI & GALLI LTDA e de seu sócio ADENIR JOSÉ GALLI, chamando para compor o polo passivo da demanda o Srº MARCOS MARCELINO ALBUÊS, portador do CPF: 567.796.151-53.

Desta decisão, recorreu a exequente, oportunidade em que foi provido o Recurso do Agravo de Instrumento n. 1021148-33.2024.8.11.0000, conforme ementa que ora transcrevo, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA E DO SÓCIO – REJEITADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NOVA DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM DA AÇÃO EXECUTIVA – RENHECIMENTO EX OFFICIO DAS MATÉRIAS – ERROR IN PROCEDENDO – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO. É cediço que o error in procedendo ou erro de procedimento corresponde a um erro formal. Aqui o magistrado deixa de observar determinada regra procedimental que, nos termos da lei processual, deve incidir sobre o caso.

In casu, verifica-se a ocorrência de error in procedendo, posto que, conforme já manifestado por esta Corte de Justiça no julgamento do RAI n. 1017305-02.2020.8.11.0000, a matéria referente a ilegitimidade passiva do executado, demanda dilação probatória, podendo ser objeto de Embargos à execução, o que sequer foi interposto nos autos pela defesa.

Ante a ausência de interposição de Embargados à execução pelos executados, ora agravados, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa, conforme determinado no acórdão que julgou o Rai n.1017305-02.2020.8.11.0000, posto ser a via correta ante a necessidade de dilação probatória para a averiguação das teses trazidas no feito executivo, bem como, ante a interposição pelos executados/agravados de ação autônoma visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes aqui litigantes (exequente e executado), tenho que o decisum vergastado que reconheceu as matérias ex officio merece ser cassado, ante ao desrespeito a regra procedimental”.

Com o retorno do feito executivo, o exequente peticionou pleiteando a fixação de multa por litigância de má-fé em desfavor do executado, por supostamente ter fraudado a execução.

A Magistrada de origem proferiu a decisão recorrida, condenando o executado, ora Agravante, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por supostamente ter praticado fraude a execução.

Contra essa decisão se insurge o executado, ora agravante, arguindo a nulidade da decisão, por cerceamento de defesa, em razão da inobservância ao princípio da não surpresa.

Fundamenta que a decisão agravada não lhe deu oportunidade de manifestar sobre o pedido de fraude à execução, caracterizando cerceamento de defesa. Ao final, requer a nulidade da decisão por cerceamento de defesa.

No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a reunião dos processos - feito executivo com a ação anulatória de n. 1016130- 94.2023.811.0055, a fim de evitar decisões conflitantes.

Como se sabe, o agravo é um recurso secundum eventum litis, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo a quo.

No caso em análise, verifica-se que o juízo de origem reconheceu fraude à execução sem oportunizar, ao executado, o contraditório sobre as alegações do exequente. A princípio, há ofensa ao disposto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, que vedam a não surpresa, veja:

“Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III; III - a decisão prevista no art. 701.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

A propósito, segue julgado nesse sentido, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - FRAUDE À EXECUÇÃO - RECONHECIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA EXECUTADA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - NULIDADE DA DECISÃO. Nos termos dos artigos 9º, caput, e 10 do CPC, é vedada a prolação de decisão embasada em fundamento sob o qual não se tenha dado às partes oportunidade para manifestar”. (TJMG RAI n. 1.0079.14.008155-9/001, Rel. Des. Elias Camilo, 3ª Câmara Cível, j. 12.12.2019 - negritei
.
”
(id.
264747276 – negritei e grifei
).

Ademais, insta ressaltar que o pleito de reunião do feito executivo n. com a ação anulatória de n. 1016130- 94.2023.811.0055, interposto pelo ora agravante, em trâmite perante o juízo de origem, mostra-se oportuno, a fim de evitar decisões conflitantes.

Ante o exposto, determino o apensamento dos autos de n. 1016130- 94.2023.811.0055 ao feito de origem n. 0023468-15.2018.8.11.0055 em que litigam as mesmas partes, a fim de evitar decisões conflitantes.

Com estas considerações, a pretensão do agravante encontra amparo legal, posto que os requisitos imprescindíveis para o deferimento da medida hão de ser observados pelo julgador com a máxima cautela, a fim de evitar cerceamento do direito de defesa, ensejando a nulidade da r.decisão recorrida. Posto isso, conheço do recurso e lhe DOU PROVIMENTO.
(id. 270461856)

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque o acórdão não adentrou no mérito (se houve ou não fraude execução) em razão de ter reconhecido a nulidade da decisão de primeiro grau por ausência do contraditório, ou seja, a primeira instância poderá proferir nova decisão sobre o tema, porém, isso não implica em dizer que o tribunal foi omisso na análise das questões debatidas no recurso.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025